Tribunal: CARF
Processo: 10380.730516/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730516/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.791 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
PEDRO PINHEIRO DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que
comprovada a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 06-48.855 - 6a
Turma da DRJ/CTA, fls. 39 a 42.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730516/2012-51
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730516/2012-51

Relatório
Trata-se de impugnação (fls. 2-4 - numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF N°
2009/554683407549755 resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual -DAA
referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, que apurou crédito tributário no valor
de R$ 4.640,79, dos quais R$ 3.031,02 de imposto de renda (cód. 0211), R$ 606.20 de
multa de mora e R$ 1.003,57 de juros de mora (calculados até 28/9/2012).
2. A autoridade fiscal, baseando-se nas informações constantes do sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), considerou indevida
parte da compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). no valor de R$
3.031,02, relativa à fonte pagadora Rossilany Marques Mota - ME, assim consignando
na Descrição dos Fatos, que integra a Notificação de Lançamento impugnada (fl. 7):
[...]
Segundo documentos apresentados pelo Proprietário do Imóvel (Recibo de
Consolidação de Parcelamento de Dívidas) que se encontra em parâmetro DirfXDarf
referente aos pagamentos de aluguéis referentes à Rossilany Marques Mota, constatou-
se compensação indevida de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) no valor de R$
3.031,02, por falta de comprovação.
3. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando que:
a) "[...] não tem condições de acompanhar, monitorar ou fiscalizar se a fonte pagadora
acima mencionada, faz ou fez corretamente e nos prazos devidos, os recolhimentos a
Receita Federal do Brasil, através de documentos idôneos (DARFs), de todos os valores
que lhe foram descontados, por entender que não sua função fazer tal procedimento,
cabendo ao Fisco Federal tal tarefa";
b) buscou informações junto a fonte pagadora, que lhe apresentou a Dirf 2009, porém
não comprovou o recolhimento de todo o IRRF, faltando comprovar as competências lie
12/2008:
c) a fonte pagadora efetuou Pesquisa da Situação Fiscal e Cadastral e "tomou
conhecimento de que esses valores e períodos se encontravam ou se encontram em
cobrança na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/PGFN", conforme documento que
anexa:
d) fez sua DIRPF/2009 declarando tudo o que lhe era de direito e dever, não agindo de
má-fé e dolo para com o Fisco:
e) a origem para o lançamento de rendimentos adicionais deve-se ao fato de os
rendimentos de aluguéis referentes a Líder Participações S.A, terem sido
equivocadamente informados na Dimob/2011, porém tal pessoa jurídica também
informou os rendimentos pagos e os valores retidos na sua Dirf;
f) "[...] o débito está sendo cobrado em duplicidade, pois se já há uma cobrança para a
Pessoa Jurídica não deveria haver outra cobrança da mesma espécie, valores e períodos
idénticos para a Pessoa Física beneficiária";
g) á vista do exposto, por urna questão de direito e justiça, espera e requer a acolhida do
''Pedido de Cancelamento da Cobrança de Ofício na Pessoa Física", cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
4. É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730516/2012-51

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que
comprovada a retenção.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta
provas capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 47 a 72, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido ao fato de que a
autoridade fiscal, baseando-se nas informações constantes do sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, considerou indevida parte da compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 3.031,02, relativa à fonte pagadora Rossilany
Marques Mota – ME.
Em sua impugnação o recorrente argumentou que caberia à fonte pagadora a
obrigação de recolher os tributos por ventura devidos e que os referidos valores já estavam sendo
cobrados da pessoa jurídica pagadora junto à PGFN.
A decisão recorrida, ao analisar os argumentos do então impugnante, negou razão
ao contribuinte, sob os argumentos de que de fato a responsabilidade pela comprovação do
recolhimento do imposto, não é do contribuinte, porém caberia ao mesmo a comprovação
documental de todos valores informados em sua Declaração de Imposto de Renda, quando
intenciona beneficiar-se de deduções ou compensações em sua base de cálculo, como é o caso. E
que, no tocante à pesquisa da situação fiscal da fonte pagadora, ressalta que nas “informações de
ocorrências” consta que a proposta de parcelamento do débito não foi aceita.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730516/2012-51

Em seu recurso voluntário, o contribuinte reitera os argumentos apresentados por
ocasião da impugnação, ao mesmo tempo em que informa a apresentação de novos elementos de
prova, inclusive os referentes ao parcelamento dos débitos da fonte pagadora junto à PGFN.
Considerando que o principal argumento da decisão recorrida para a negativa de
provimento à impugnação do então impugnante, foi o fato de que a proposta de parcelamento do
débito, datada de 05 de fevereiro de 2012, não foi aceita e, considerando também os elementos
acostados aos autos deste processo pelo recorrente às fls. 60 a 72, onde é apresentado um novo
acordo de parcelamento do valor devido junto à Fazenda Nacional, datado de 23 de agosto de
2014, com a respectiva apresentação dos comprovantes de arrecadação das primeiras parcelas;
entendo que assiste razão ao recorrente no sentido de que seja cancelada a autuação, com a
respectiva manutenção dos valores retidos, conforme declarados pelo contribuinte. Senão, veja-
se a seguir, a comprovação de recepção do novo pedido de parcelamento:
RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI N° 12.996 DE 18 JUNHO DE
2014.
A pessoa jurídica acima identificada solicitou o parcelamento de débitos na modalidade
Parcelamento de Demais Débitos - PGFN de que trata a Lei n° 12.996/2014.
Este pedido de parcelamento somente produzirá efeitos com o correspondente
pagamento da antecipação ou sua primeira parcela, em valor não inferior ao estipulado
no parágrafo 2° do artigo 2o da Lei 12.996/2014, que deve ser efetuado até o dia
25/08/2014, com código de receita 4737.
O DARF para pagamento da Io prestação da antecipação está disponível para impressão
nas páginas da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional na Internet.

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730516/2012-51

Fl. 80
DF CARF MF
Original